Tribunal: TJMT
Processo: 1007963-30.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007963-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WANDERSON FERNANDO ALVIM - CPF: 341.416.568-60 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO FERREIRA SORNAS CAMPOS - CPF: 402.192.778-69 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO FIRMINO - CPF: 415.003.118-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR – PRETENSÃO MINISTERIAL “CASSAR A R. DECISÃO” – REEDUCANDO EM ATENDIMENTO COM MÉDICO PSIQUIATRA, PSICÓLOGO E FISIOTERAPIA – DEBILIDADE DA SAÚDE E INCOMPATIBILIDADE DE TRATAMENTO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– JULGADO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional. (Precedentes.)(...)” (STJ - HC 365.633/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017) [...]Ressalte-se [...] que a concessão da prisão domiciliar, neste momento, não se trata da banalização do crime praticado, porém, homenageiam-se a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade que juntas, buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos, sem impor ao indivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental [...].”
(PGJ, Parecer nº 006076-001/2021)

“[...] comprovado que o recluso - não obstante cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto - esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar
(STJ, AgRg no HC nº 557.255/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1007963-30.2021.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S): WANDERSON FERNANDO ALVIM

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de execução penal (SEEU NU 2000026-62.2020.8.11.0007) que deferiu prisão domiciliar a WANDERSON FERNANDO ALVIM por
tráfico de drogas a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte dias) de reclusão, em regime fechado -
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA sustenta “
ausência de provas de que a doença que acomete o apenado é considerada grave
”, a justificar prisão domiciliar.

Pede o provimento para “
cassar a r. decisão[...], expedindo-se imediato mandado de prisão para que o reeducando dê continuidade ao cumprimento de sua pena em regime fechado
” (ID 86577971).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 86577972).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 86578959).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Executivo de pena – Insurgência ministerial – Busca-se a cassação da decisão que concedeu prisão domiciliar ao reeducando, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, em regime fechado, nos termos do artigo 117, inc. II da Lei de Execuções Penais – Inviabilidade – “O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível à concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional.” (STJ – HC 365.633/SP) – A autorização para recolhimento domiciliar do agravado é a medida que se impõe, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e aos direitos à saúde, à integridade física e moral do preso e, sobretudo, à vida, entre outros, diante da evidenciada debilidade do paciente ocasionada por enfermidades de natureza grave, comprovadas pelos documentos colacionados ao presente procedimento. Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior,
procurador de Justiça – ID 88392963)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra condenação a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por tráfico de drogas– art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 –,

praticado em

31.8.2017,
na cidade de Paraguaçu Paulista e acórdão condenatório julgado em 7.4.2020 (SEEU NU 2000026-62.2020.8.11.0007 – Ação Penal NU 0003498-27.2017.8.26.0417).

Em 18.12.2020, o Juízo da Execução Penal proferiu a seguinte decisão:

“[...] não obstante decisão anterior deste juízo que denegou a concessão de prisão domiciliar ao reeducando, entendo, que neste momento, para fins de viabilidade, em razão da atual situação do apenado, especialmente a necessidade de atendimentos e cuidados básicos em razão da cirurgia e a fim de tratamento psiquiátrico, ante os alegados problemas apresentados pela defesa e até tentativa de suicídio, bem como a precariedade de agentes prisionais na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT que dificulta o encaminhamento para o Hospital Regional, há de se conceder a prisão domiciliar, nos termos da Lei de Execução Penais, todavia, sem prejuízo de retorno à ao cumprimento de pena encarcerado quando restabelecida a saúde física e mental do reeducando.

Desta forma, é bom ressaltar que a prisão domiciliar aludida na Lei de Execução Penal tem a índole de pena, pressupondo, portanto, execução de pena. Nesse sentido, de acordo com as disposições legais, pode ser concedida quando se tratar de: a) condenado maior de 70 (setenta) anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; d) condenada gestante.

Nesse sentido dispõe o art. 117 da Lei 7.210/1984:[...].

Assim, a jurisprudência admite a concessão de prisão domiciliar para presos em regime fechado se comprovada a debilidade extrema por doença grave e ainda a impossibilidade de recebimento do tratamento no estabelecimento prisional. Aliás, este é o entendimento deste juízo. No caso dos autos, está sendo concedida tendo em vista o atual estágio de saúde do reeducando.

Contudo, é bom que se diga que não se trata de liberdade, nem tampouco de progressão antecipada de regime, já que neste caso, como fundamentado alhures, trata-se de cumprimento de pena, todavia, dada a excepcionalidade, é de rigor conceder-lhe a prisão domiciliar.

Diante do exposto, a prisão domiciliar CONCEDO ao reeducando WANDERSON FERNANDO ALVIM, devendo permanecer nos limites de sua residência, podendo dela sair somente para tratamento de saúde, devidamente comprovado nos autos posteriormente, ou, ainda, após autorização do juízo.

Porquanto, EXPEÇA-SE termo de compromisso de prisão domiciliar, constando a advertência que em caso de descumprimento o benefício será revogado.

Além disso, a defesa do reeducando deve comprovar nos autos o início do tratamento psiquiátrico no prazo de 5 (cinco) e manter informando este juízo sobre o restabelecimento de sua saúde física e mental.

Para fins de fiscalização, nos termos do que dispõe o art. 146-B, inciso IV da LEP (Lei de Execuções Penais), DETERMINO a colocação de tornozeleira eletrônica no reeducando, com a finalidade de monitoração eletrônica do cumprimento da prisão domiciliar. [...].”
(Janaina Rebucci Dezanetti, juiza de Direito -SEEU NU 2000026-62.2020.8.11.0007 –mov. 65.1)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal reconheceu a debilidade de saúde do agravado, bem como a incompatibilidade do tratamento dentro da unidade prisional, razão pela qual deferiu prisão domiciliar. Este recurso está instruído com traslado de documentos comprobatórios do acompanhamento médico a que submetido o reeducando [psiquiatra, psicólogo e fisioterapia - ID 86577964/ID 86577967] e, em consulta ao executivo penal, verifica-se a continuidade do atendimento, sendo os últimos documentos médicos apresentados datados de 30.4.2021, 3.5.2021 e 8.5.2021 (

SEEU NU 2000026-62.2020.8.11.0007).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa e completa análise da matéria,
in verbis
:

“[...]No caso dos autos, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça, dando uma interpretação constitucional ao art. 117 da Lei de Execução Penal, se posicionou no sentido de permitir o recolhimento domiciliar de presos submetidos aos regimes semiaberto e fechado, isto em casos excepcionalíssimos, apenas se estiver preenchido, indene de dúvidas, o binômio debilitado estado de saúde do requerente e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Veja-se:

“[...].2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional. (Precedentes.)(...)” (STJ - HC 365.633/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017) Destaquei

Compulsando os autos, verifico que os documentos acostados nos Id’s. 86577964/86577964 e 86577967, confirmam a debilidade por doença grave do reeducando e que necessita de tratamento especial, circunstância esta harmônica e coerente com a prisão domiciliar.

É evidente que o fato do reeducando estar condenado não pode ensejar, por si só, uma proibição objetiva incondicional à concessão de prisão domiciliar, pois a dignidade da pessoa humana sempre será preponderante ao rigor da lei, dada a sua condição de princípio fundamental da República inscrita no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal.

Sobre o tema, “(...) Na linha de precedentes deste STJ, tem direito ao regime domiciliar o condenado ao regime fechado portador de doença grave (LEP,Art. 117, II), desde que comprovada, efetivamente, a existência da enfermidade. (...)”HC 10991 / MG 1999/0094507-7).

Ressalta-se, também, que a concessão da prisão domiciliar, neste momento, não se trata da banalização do crime praticado, porém, homenageiam-se a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade que juntas, buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos, sem impor ao indivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental.

Neste aspecto, mostra-se incontroverso que a dignidade da pessoa humana, se encontrará ameaçada quando o apenado estiver acometido de doença grave que exija cuidados especiais, os quais não podem ser fornecidos no local da custódia.

Vale lembrar, ainda, que o artigo 41 da Lei de Execução Penal arrola a saúde como direito do preso.

Assim, manter o reeducando acometido de doença grave segregado em estabelecimento prisional que não fornece os cuidados especiais e tratamentos exigidos é violar frontalmente o artigo 41 da LEP.

Ademais, considerando que o reeducando possui condições financeiras de se submeter a um tratamento médico particular e especializado, é preferível que assim o proceda a ter de onerar ainda mais o Poder Público com os gastos de transporte do apenado a unidade hospitalar fora do estabelecimento prisional.

Em face de todo o exposto, manifesta-se este órgão ministerial pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO interposto.”
(Parecer nº 006076-001/2021 – José Norberto de Medeiros Júnior – procurador de Justiça – ID 88392963)

Em reforço, anota-se o seguinte julgado do c. STJ:

“[...] comprovado que o recluso - não obstante cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto - esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar
(AgRg no HC nº 557.255/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, 16.4.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021